Tribunal: CARF
Processo: 10980.720645/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720645/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. REVISÃO DE OFÍCIO.
O Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados e como modo de
constituição do crédito tributário, dispensa, para isso, qualquer outra
providência por parte da Fazenda Pública. A avaliação sobre possíveis
incongruências atinentes aos débitos confessados é o procedimento de revisão,
retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que haja revisão de ofício do débito confessado
pela DRF de Origem nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Processo Principal e Processo Apenso
O processo principal no 10980.720645/2010-18 e o processo apenso de no
10980.720644/2010-65 são analisados neste julgado.
Consta no Despacho de Encaminhamento desse processo principal no
10980.720645/2010-18, e-fl. 72:
Reiteramos os termos do despacho de encaminhamento de fls. 69 do presente
feito que informa A IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIEF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720645/2010-18
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

NO PROCESSO APENSO, que permanece ENCERRADO porque o crédito foi
INTEGRALMENTE DEFERIDO. NÃO HÁ DISCUSSÃO DE CRÉDITO, e, por tal
razão, o processo de crédito permanece encerrado. Não existe a possibilidade de
desfazer o encerramento no Sief em um processo que já teve o crédito
INTEGRALMENTE DEFERIDO. O contencioso segue porque o contribuinte solicita
o CANCELAMENTO DA DCOMP que é controlada pelo presente processo de
cobrança. Restitua-se ao CARF para julgamento do recurso voluntário que, repita-se,
orbita em torno da homologação da(s) compensação(ões) que são controladas por este
processo de cobrança que está na fase correta: EM JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Tem-se que o litígio cinge-se ao cancelamento do Per/DComp no
15816.45554.170206.1.3.03-2654 de e-fls. 34-37 do processo apenso de no 10980.720644/2010-
65, como todas as folhas dessa decisão.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) nos 08149.36682.200705.1.7.03-9641 em 20.07.2005,
12871.51716.161205.1.3.03-9574,
em
16.12.2005,
16792.54323.291205.1.3.03-2051
em
29.12.2005, 00407.60248.040209.1.7.03-6545 em 04.02.2009, 15816.45554.170206.1.3.03-2654
em
17.02.2006,
27776.17890.240206.1.7.03-3909
em
24.02.2006,
e
24136.21311.310306.1.3.03-7930 em 31.03.2006, e-fls. 03-45, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$4.436.480,73 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de lucro real para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 66-69:
4. Com relação ao ano-calendário de 2004, de acordo com cópia de extratos da
DIPJ/2005 - AC 2004 (fls. 44 a 59), o contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ
e da CSLL e pela forma de tributação pelo lucro real.
5. Conforme ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(fls. 45 a 47), o contribuinte apurou CSLL sobre o Lucro Real a Pagar de R$
25.652.388,91, informou dedução a titulo CSLL recolhido mediante estimativa mensal
de R$ 30.071.824,27, dedução a titulo de CSLL retida na fonte por órgão Público
Federal de R$ 17.045,37 e, consequentemente, saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 4.436.480,73.
6. Os valores informados como recolhidos mediante estimativa mensal, de
acordo com as informações contidas na DIPJ/2005 — AC 2004 foram devidamente
confirmadas conforme pesquisa junto ao sistema de informações SINAL 09 (ver fls.
60 e 61).
7. Os valores deduzidos a titulo de CSLL retida na fonte por Órgão Público
Federal, tanto nas estimativas mensais como no ajuste anual foram, igualmente,
confirmadas de acordo com pesquisa no sistema de informações SIEF-DIRF.
8. Assim, fica confirmado o crédito do interessado relativamente à CSLL
referente ao ano-calendário de 2004 no valor de R$ 4.436.480,73 a ser acrescido de
taxa de juros SELIC a partir de 01/01/2005.
9. Tendo em vista os débitos elencados nas DCOMP, de fls. 01 a 43,
providenciei a abertura do processo de débito no 10980.720645/2010-18 onde tais
débitos foram cadastrados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

10. Observe-se que o interessado elencou débito na DCOMP no 12871.51716,
referente ao IRPJ — código 2362 e informou apenas juros e multa do tributo.
11. De acordo com as regras de compensação que utiliza o critério da imputação
proporcional dos débitos compensados, procedemos 6 referida compensação conforme
cálculos a seguir demonstrados:
• Valor total compensado do tributo = R$ 31.588,31
• Data de apresentação da DCOMP = 16/12/2005
• Data de vencimento do tributo = 30/06/2003
• Multa aplicada devido ao atraso da DCOMP = 20%
• Juros (de 06/2003 até 11/2005 + 1%) = 43,97%
• Portanto : R$ 31.588,31 = VP + 0,2 VP + 0,4397 VP
• VP = Valor do Principal = R$ 19.264,69.
12. Tendo em vista o crédito de CSLL integralmente ratificado e os débitos
constantes das DCOMP (de fls. 01 a 43); imputei tais dados no sistema de
informações SIEF-PROCESSO, sendo que o resultado, conforme documentos de fls.
62 e 63, comprova que o crédito de CSLL exercido e ratificado administrativamente
não foi suficiente para proporcionar a homologação integral das compensações dos
débitos elencados nas DCOMP conexas ao crédito de CSLL — AC 2004.
13. Dessa forma, com base nas considerações anteriores e nos arts. 34, 35, 36,
37 e 38 da IN-SRF no 900/2008, proponho sejam homologadas integralmente as
compensações dos débitos constantes das DCOMP, de fls. 01 a 43, com exceção do
débito de CSLL — código 2484 — PA 02/2006, cuja compensação é parcial até o
valor de R$ 1.186.837,36. [...]
De acordo. RESOLVO homologar integralmente as compensações dos débitos
constantes das DCOMP, de fls. 01 a 43, com exceção do débito de CSLL — código
2484 — PA 02/2006, cuja compensação homologo parcialmente até o valor de R$
1.186.837,36.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-087.030, de 24.07.2018, e-fls. 128-
137:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade para proceder a correção
dos procedimentos de compensação nos exatos termos da Conclusão deste Acórdão.
[...]
Preliminarmente, devemos delimitar o objeto da presente Manifestação de
Inconformidade. Como o Saldo Negativo da CSLL do exercício 2005, demonstrado na
DCOMP inicial 08149.36682.200705.1.7.03-9641 no valor de R$ 4.436.480,73 foi
totalmente reconhecido, mas não suficiente para extinguir todos os débitos declarados
à compensação, a presente contestação versa tão somente quanto a exigência do débito
cuja compensação não foi homologada. [...]
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência, nos seguintes termos:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

a) Reconheço a existência de duplicidade de declaração do débito de multa e
Juros declarado pelo contribuinte na DCOMP 12871.51716 a título de IRPJ, apuração
05/2003;
b) Determino a exclusão do débito de IRPJ, apuração 05/2003, no valor de R$
19.264,19 dos procedimentos de compensação com o Saldo negativo reconhecido,
reconstituído pela autoridade fiscal conforme Despacho Decisório, por ser decorrente
da duplicidade reconhecida, controlado no processo de cobrança protocolo no
10980.720645/2010-18;
c) Determino o reprocessamento da Compensação do Saldo negativo de CSLL
reconhecido integralmente pelo Despacho decisório, após a exclusão do débito
declarado em duplicidade;
d) Determino a Homologação das compensações declaradas, após o seu
reprocessamento corrigido pela exclusão do débito em duplicidade, até o limite do
direito creditório originalmente reconhecido pelo Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.03.2020, e-fl. 142, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.04.2020, e-fls. 144-148, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - MÉRITO
Cabe ressaltar inicialmente que, conforme Acórdão 02-087.030 da 10a Turma
DRJ/BHE, o objeto da presente cobrança fiscal versa tão somente em relação da
utilização do Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
referente ao Exercício de 2005 (Ano calendário de 2004) valorado no montante de R$
4.436.480,73, e que este valor foi plenamente reconhecido pelo fisco como passível de
compensação por este contribuinte.
Em relação à utilização do referido crédito (Saldo Negativo da CSLL -
Exercício 2005), o Fisco apresentou neste processo de cobrança os seguintes
PERDCOMPs [...].
Da composição acima, é possível verificar que o máximo de valor pleiteado
pelo fisco estaria limitado a R$ 35.045,22, contudo, o fisco cobrou inicialmente o
valor de R$ 332.541,62 (Ofício SEORT n.° 128/2010).
Na análise inicial, considerando os itens 10 e 11 do Ofício SEORT n.°
128/2010, a SANEPAR percebeu que estava sendo considerado o abatimento do saldo
do crédito a compensar o valor de R$ 26.977,80 relativo ao PERDCOMP n.°
12871.51716.161205.1.3.03-9474,
e
promoveu
tempestivamente
os
devidos
esclarecimentos.
Após os esclarecimentos apresentados pela SANEPAR, o Fisco, conforme
Acórdão 02-087.030, reconheceu o pleito solicitado e excluiu o valor correspondente
no PERDCOMP n.° 12871.51716.161205.1.3.03-9474 da utilização de crédito
decorrente do Saldo Negativo da CSLL do Exercício de 2005 (Ano calendário de
2004). Contudo determinou a homologação parcial das compensações declaradas após
o reprocessamento corrigido pela exclusão da referida PERDCOMP, sem apresentar o
respectivo DARF que deveria ser quitado no prazo de 30 dias contados a partir do
recebimento da Intimação em tela.
Objetivando verificar qual seria o valor que ensejaria ao Fisco propor a
compensação parcial do direito creditório da SANEPAR referente à utilização do
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

Saldo Negativo da CSLL do Exercício de 2005 (Ano calendário de 2004) efetuou-se a
recomposição desta utilização, demonstrada a seguir [...].
No quadro anterior, é possível perceber que a SANEPAR transmitiu dois (02)
PERDCOMPs com o mesmo valor (R$ 8.067,42), para os quais, demonstraremos a
seguir quais foram os débitos envolvidos [...].
Esclarece-se que os débitos que a SANEPAR pretendia quitar eram tão somente
aqueles constantes do PERDCOMP n.° 00407.60248.040209.1.7.03-6545, fato que
pode ser observado nas transmissões das DCTF do período de competência Abril/2005
(Anexo SAN-03) e Dezembro/2005 (Anexo SAN-05).
Além disso, é possível observar na DCTF referente à competência Março/2005
(Anexo SAN-04), não é relacionado débito referente aos valores transmitidos pelo
PERDCOMP n.° 15816.45554.170206.1.3.03-2654.
Desta forma, o PERDCOMP n.° 15816.45554.170206.1.3.03-2654 carece de
cancelamento, tendo em vista que foi transmitido indevidamente, situação em que os
débitos que eram devidos, foram devidamente quitados por intermédio do
PERDCOMP n.° 00407.60248.040209.1.7.03-6545.
É importante destacar que o PERDCOMP n.° 28327.98093.170206.1.7.03-0496
(Anexo SAN-05), informado na DCTF de Dezembro/2005 é retificador do
PERDCOMP
n.°
28764.09383.160206.1.3.03-3289,
que
foi
substituído
posteriormente pela transmissão do PERDCOMP n.° 00407.60248.040209.1.7.03-
6545.
O não cancelamento à época do PERDCOMP n.° 15816.45554.170206.1.3.03-
2654 (indevido), refletiu no controle do Fisco em relação à utilização do Saldo
Negativo da CSLL de 2005 (Ano Calendário de 2004). Considerando que o referido
PERDCOMP está sendo analisado pelo órgão fiscalizador, a SANEPAR não pode
neste momento, efetuar o cancelamento que solucionaria a demanda.
Diante do exposto, a SANEPAR requer que seja efetuado o cancelamento de
ofício do PERDCOMP n.° 15816.45554.170206.1.3.03-2654 e consequentemente que
seja reprocessada a Compensação do Saldo Negativo da CSLL do Exercício de 2005
(Ano Calendário de 2004), o que permitirá sanar o equívoco operacional que provocou
a divergência apurada administrativamente pelo Fisco.
Por fim, registre-se que mediante os documentos apresentados e
esclarecimentos prestados, após realizado o cancelamento de ofício do PERDCOMP
n.° 15816.45554.170206.1.3.03-2654, entende-se estar sanada a origem da
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL que ensejou a presente intimação.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - REQUERIMENTO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), qual seja, no Per/DComp no 24136.21311.310306.1.3.03-7930,
e-fls. 42-45, cujos débitos confessados foram parcialmente homologados.
No Despacho Decisório consta que foram homologadas integralmente as
compensações dos débitos constantes das DCOMP, de fls. 01 a 43, com exceção do débito de
CSLL - código 2484 - PA 02/2006, cuja compensação é parcial até o valor de R$ 1.186.837”, e-
fl. 68. Tem-se que este débito tinha o valor original de R$1.519.378,98, e-fl. 45. Como foi
homologado parcialmente resta um valor remanescente de R$332.541,62 não homologado.
Está registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-087.030, de
24.07.208, e-fls. 128-137, o reconhecimento da confissão em duplicidade do débito de IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2362, no mês de maio do ano-calendário
de
2003
no
valor
de
R$19.264,69,
e-fl.
24,
confessado
no
Per/DComp
no
12871.51716.161215.1.3.03-974,
uma vez que já constava do Per/DComp no
4084.77134.191104.1.3.04-020.
Infere-se que o direito creditório de saldo negativo de CSLL no valor de
R$4.436.480,73
do
ano-calendário
de
2004
pleiteado
no
Per/DComp
no
08149.36682.200705.1.7.03-9641 foi totalmente reconhecido. Logo o litígio cinge-se ao pedido
de cancelamento de ofício do Per/DComp no 15816.45554.170206.1.3.03-2654, e-fls. 34-37.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam que o Per/DComp no
Per/DComp no 15816.45554.170206.1.3.03-2654, e-fls. 34-37, deve ser cancelado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tem-se que o direito creditório pleiteado a título de saldo negativo de CSLL no
valor de R$4.436.480,73 do ano-calendário de 2004 foi totalmente reconhecido.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As informações
constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois as alegações constantes na peça
recursal referem-se unicamente aos débitos confessados nos Per/DComp de e-fls. 03-45.
O Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP, vinculante nos termos do art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, estabelece que:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720645/2010-18

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
O Per/DComp “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados” (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996) e como modo de constituição do crédito tributário, dispensa, para isso,
qualquer outra providência por parte da Fazenda Pública. A avaliação sobre possíveis
incongruências atinentes aos débitos confessados, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03
de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e
cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos
do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, a competência para o julgamento de
recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art.
7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, não pode ser sancionada, já que a revisão de ofício dos débitos tributários confessados em
Per/DComp no 15816.45554.170206.1.3.03-2654 cabe à Unidade de Origem.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
que haja revisão de ofício do débito confessado pela DRF de Origem nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 81
DF CARF MF
Original